Tribunal: STF
Processo: ARE 833932
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIA. MILITAR EXPULSO COM BASE NA LEGISLAÇÃO DISCIPLINAR ORDINÁRIA. SÚMULAS 284 E 674/STF. PRECEDENTES.



    As razões apresentadas no recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão que impugnou. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte consolidada na Súmula 674/STF: “A anistia prevista no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não alcançam os militares expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação política”.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.